Tribunal: TJMT
Processo: 1012355-81.2019.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012355-81.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ARTHUR PRUDENTE CAMPOS SOUZA VERAS - CPF: 025.888.911-01 (ADVOGADO), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0001-94 (EMBARGADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), MARCELO TADEU FRAGA - CPF: 281.573.058-88 (ADVOGADO), CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA - CPF: 222.742.508-39 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO GOMES - CPF: 060.593.679-09 (ADVOGADO), JOAREZ FOELLMER RAMBO - CPF: 019.964.419-57 (EMBARGANTE), GLORIA ESTELA MENDOZA GOMEZ - CPF: 701.998.961-60 (EMBARGANTE), ROSANGELA CRISTINA BARBOZA SLEDER - CPF: 870.450.289-20 (ADVOGADO), GUILHERME MICHEL BARBOZA SLEDER - CPF: 072.972.579-07 (ADVOGADO), NELDEMAR SLEDER - CPF: 413.763.079-87 (ADVOGADO), MARCOS PAULO MANTOAN MARCUSSU - CPF: 371.174.748-58 (ADVOGADO), NATHALYA LOPES TORQUATO - CPF: 047.864.009-98 (ADVOGADO), LUANA GABRIELA RIBEIRO ARAN - CPF: 051.914.349-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SUSPENSIVIDADE – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – MERA PRETENSÃO DE REJULGAMENTO – CARÁTER PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO DE MULTA – ARTIGO 1.026, §2º, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não existindo no acórdão o vício alegado, nega-se provimento aos Embargos de Declaração, os quais não são meio idôneo para o reexame da matéria.

Evidenciado o caráter protelatório, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Embargos de Declaração em Embargos de Declaração opostos a acórdão que proveu o Agravo de Instrumento interposto pela ora embargada e indeferiu a suspensividade aos Embargos à Execução apresentados pelos aqui embargantes.

Estes argumentam que a omissão permanece porque foi equivocada a análise da documentação anexada, e inclusive o aresto se reportou a matrícula distinta.

Dizem que, apesar de o art. 1.019, II do CPC não estabelecer a obrigatoriedade da parte de juntar os mesmos documentos colacionados no feito principal, anexaram nas contrarrazões os alegados pré-pedido de insumos e posterior termo de ajuste, o valor deles em dólares, a CPR de milho prevendo a utilização de somente 2300ha e uma minuta que autoriza a composição entre a soja e o milho encaminhada pela embargada. E mais, que as averbações de ônus constam na matrícula n. 5.254 e não 5.255, além de a embargada possuir em seu favor duas hipotecas de imóveis de propriedade deles (embargantes), conforme matrículas n. 9.721 e 9722), omissões essas que devem ser sanadas pelo Tribunal.

Nas contrarrazões a parte contrária argui que foi examinado de forma eficaz o conjunto probatório trazido aos e decidido pela ausência de probabilidade do direito suscitado pelos embargantes. Acrescenta que esta via é inadequada para a discussão da valoração de fatos e provas, até porque é afeta somente à presença ou não dos requisitos autorizadores do deferimento da suspensividade dos Embargos à Execução.

Destaca que não aceitou o imóvel oferecido à penhora por se tratar de bem de difícil alienação, situado em local distante, e por não haver nenhum laudo de avalição, e também porque a fração ideal ofertada não garante o total executado e tampouco cumpre os requisitos legais. No tocante às hipotecas, afirma que matéria não foi enfrentada na decisão combatida, cuja apreciação se constituiria em supressão de instância.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Quando rejeitar os primeiros Embargos de Declaração, foi destacado no acórdão estar claramente consignada no
decisum
que proveu o Agravo a emissão de CPR em que se comprometeram a entregar 6.908.686 quilos de milho em grãos para a embargada, e que também celebraram Contrato de Compra e Venda de 600.000 quilos de milho. Além disso, que, ante o descumprimento, a embargada ajuizou Ação de Execução para Entrega de Coisa c/c tutela de urgência e conseguiu localizar só 1.839.773 quilos, remanescendo saldo devedor de 6.235.804,3 quilos, acrescidos das multas de ambos os instrumentos.

Foi assinalado ainda que nos Embargos à Execução que opuseram os embargantes concordaram com os termos da inicial da Execução no que tange à quantidade de quilos devida e com aquela efetivamente entregue.

No entanto, apresentaram fatos relacionados a uma suposta composição para a safra seguinte, mas reduziram a área de plantio, de maneira que adquiriram insumos que não foram retirados integralmente, cuja diferença seria abatida na dívida executada, aí residindo o excesso de execução arguido nos Embargos à Execução.

Diante desse quadro fático, o entendimento registrado no acórdão foi pelo não preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da suspensividade dos Embargos à Execução, elencados no §1º do art. 919 do CPC, principalmente a probabilidade do direito alegado.

Além disso, constou a não comprovação da possibilidade de perigo manifesto de dano grave de difícil ou incerta reparação, assim como a presença de ônus hipotecário sobre o imóvel oferecido em garantia.

Essas condições devem estar presentes cumulativamente, de modo que a ausência de uma delas já impõe o indeferimento do pedido de suspensão.

Portanto, mesmo que as hipotecas tivessem sido averbadas em apenas uma das matrículas ou oferecidas em benefício da própria embargada, o que nem sequer foi objeto de análise pelo
decisum
agravado, ainda assim persiste a não comprovação da plausibilidade do direito buscado.

Logo, é evidente a inexistência de vícios no julgado, e sim a clara pretensão de reapreciação da causa, o que torna os segundos Embargos Declaratórios totalmente protelatórios.

Posto isso,
nego provimento aos Embargos de Declaração e aplico aos embargantes multa de 2% sobre o valor da causa atualizado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020